Tribunal: STF
Processo: RE 1231125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Precedentes. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos.



    2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Circunstância que revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução dos seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    5. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.